Tribunal: TJPA
Processo: 0462080-98.2016.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ? DOSIMETRIA DA PENA IMPUGNADA PELA DEFESA E ACOMPANHADA PELO DOMINUS LITIS QUE PEDIU A SUA REVISÃO E PELO PARQUET QUE OPINOU PELA REFORMA DA PRIMEIRA FASE ? REFORMA ? PROCEDÊNCIA ? ÚNICAS VETORIAIS JUDICIAIS AVALIADAS DESFAVORÁVEIS, QUAIS SEJAM A CULPABILIDADE E A CONDUTA SOCIAL QUE NÃO SERVEM PARA MAJORAR A PENA-BASE. A PRIMEIRA, PORQUE ALÉM DA POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE SER ELEMENTAR DO CRIME, A CULPABILIDADE NÃO PASSA DO NORMAL À ESPÉCIE NO TOCANTE AO EVENTO DELITUOSO E A SEGUNDA, NÃO HÁ INFORMAÇÕES CONCRETAS NOS AUTOS QUE NOS DÊ A CERTEZA DE SUA NEGATIVIDADE. AFASTADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS, REDUZ-SE A PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? MANTIDA A SEGUNDA FASE COM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DEIXA-SE DE ATENUAR A PENA PELO ÓBICE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ (A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL) ? NA TERCEIRA FASE, MANTÉM-SE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, MOTIVO PELO QUAL AUMENTA-SE NA MESMA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) ESTIPULADO NA SENTENÇA RECORRIDA, REDIMENSIONANDO A PENA PARA CINCO (05) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE TREZE (13) DIAS-MULTA, QUE SE TORNA DEFINITIVA E FINAL, SEM PREJUÍZO DA DETRAÇÃO, PERMANECENDO O MESMO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA FIXADO NA DECISÃO A QUO, O SEMIABERTO ? SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA ? APELO PROVIDO - UNÂNIME

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0462080-98.2016.8.14.0133
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 03 APENSOS)
APELANTE: MARCELO SILVA DIAS
DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DOSIMETRIA DA PENA IMPUGNADA PELA DEFESA E ACOMPANHADA PELO
DOMINUS LITIS
QUE PEDIU A SUA REVISÃO E PELO
PARQUET
QUE OPINOU PELA REFORMA DA PRIMEIRA FASE - REFORMA - PROCEDÊNCIA - ÚNICAS VETORIAIS JUDICIAIS AVALIADAS DESFAVORÁVEIS, QUAIS SEJAM A CULPABILIDADE E A CONDUTA SOCIAL QUE NÃO SERVEM PARA MAJORAR A PENA-BASE. A PRIMEIRA, PORQUE ALÉM DA POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE SER ELEMENTAR DO CRIME, A CULPABILIDADE NÃO PASSA DO NORMAL À ESPÉCIE NO TOCANTE AO EVENTO DELITUOSO E A SEGUNDA, NÃO HÁ INFORMAÇÕES CONCRETAS NOS AUTOS QUE NOS DÊ A CERTEZA DE SUA NEGATIVIDADE. AFASTADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS, REDUZ-SE A PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - MANTIDA A SEGUNDA FASE COM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DEIXA-SE DE ATENUAR A PENA PELO ÓBICE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ (
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
) - NA TERCEIRA FASE, MANTÉM-SE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, MOTIVO PELO QUAL AUMENTA-SE NA MESMA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) ESTIPULADO NA SENTENÇA RECORRIDA, REDIMENSIONANDO A PENA PARA CINCO (05) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE TREZE (13) DIAS-MULTA, QUE SE TORNA DEFINITIVA E FINAL, SEM PREJUÍZO DA DETRAÇÃO, PERMANECENDO O MESMO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA FIXADO NA DECISÃO
A QUO,
O SEMIABERTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - APELO PROVIDO - UNÂNIME
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0462080-98.2016.8.14.0133
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 03 APENSOS)
APELANTE: MARCELO SILVA DIAS
DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - MARCELO SILVA DIAS, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de seis (06) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de cento e cinco (105) dias-multa, na incidência do art. 157, §2º, item I do Código Penal. (fls. 44-46/v).

Consta do relatório da sentença sobre os fatos descritos na denúncia que:

¿(...)
No dia 29/08/2016, por volta de 15h00min, na Rua Alfredo Calado, em via pública, neste município, o denunciado, mediante violência e grave ameaça e de posse de uma arma de fogo, subtraiu uma bicicleta da vítima. Consta nos autos que a vítima trafegava pelo referido local quando foi abordada pelo denunciado, o qual a mandou descer da bicicleta e após subtrair o bem, evadiu-se do local. Ato contínuo, a vítima passou a gritar por socorro, sendo atendida por populares e mototaxistas, que estavam às proximidades, os quais detiveram o denunciado até a chegada da polícia. Em seguida, a polícia foi acionada e efetuou a prisão do denunciado e o conduziu à delegacia de polícia para as providências cabíveis. O denunciado prestou depoimento perante a autoridade policial, à fl. 06 dos autos e confessou a prática do crime a ele imputado, afirmando que estava armado e efetuou o roubo contra a vítima subtraindo-lhe sua bicicleta.
(...)¿. Sic - fl. 44.

A materialidade do delito está às fls. 15-17 do IPL apenso e fls. 62-63 dos autos.

Inconformado com a condenação, o réu apelou impugnando a dosimetria da pena no tocante às circunstâncias judiciais avaliadas desfavoráveis, pois a culpabilidade padece de nulidade por falta de fundamentação idônea, afinal a consciência da ilicitude do fato é inerente ao tipo penal, devendo ser avaliada favorável ou neutra.

Discorre que a conduta social também não pode ser desfavorável porque não há nada nos autos o que faça presumir que o réu fazia do crime um meio de vida, além disso, por força do enunciado da Súmula 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, invocando o princípio constitucional da presunção de inocência.

Argumenta que, todas as circunstâncias judiciais devem ser favoráveis ao apelante para a fixação da pena-base no mínimo legal ou pelo menos que seja proporcional aos dois vetores.

Por fim, pede o provimento do recurso na forma do pedido de fls. 64-77 e, caso não seja provido, requer o prequestionamento da matéria debatida, visando eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Contrarrazões às fls. 78-80 pedem o provimento parcial do apelo, para considerar favorável a culpabilidade e a consequente revisão da dosimetria da pena adstrita aos limites de tal reforma.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a primeira fase da dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por MARCELO SILVA DIAS.

O apelante impugna exclusivamente a primeira fase da DOSIMETRIA DA PENA que entende exacerbada e rechaça a avaliação das únicas circunstâncias judiciais tidas desfavoráveis, a culpabilidade e a conduta social, pedindo a pena-base no mínimo legal, que entendo seja tanto para a da sanção privativa de liberdade quanto para a da pena pecuniária.

Deveras, antecipo-me em dizer que assiste razão à defesa e ao
Parquet
, senão vejamos:

O crime é de roubo majorado pelo emprego de arma e a pena abstrata cominada ao crime é reclusão de quatro (04) a dez (10) anos, e multa.

Pelas vetoriais da culpabilidade e da conduta social desfavoráveis, a pena-base foi fixada em cinco (05) anos e seis (06) meses de reclusão e noventa e cinco (95) dias-multa.

Na sentença
a quo,
assim foi analisada a primeira fase da dosimetria da pena:

¿(...)
1. PENA BASE (§) Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente. (§) 1.1
Culpabilidade
: o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois,
DESFAVORÁVEL a circunstância
. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa; (§) 1.2
Antecedentes FAVORÁVEIS
, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos; (§) 1.3
Conduta Social DESFAVORÁVEL
, pois mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se observar que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais, fls. 31/32, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia, aliada à ausência de prova do exercício de atividade lícita ou vocação para trabalho honesto; (§) 1.4
Personalidade
, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu,
FAVORÁVEL,
dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; (§) 1.5
Motivo do crime FAVORÁVEL
, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal; (§) 1.6
Circunstância da infração penal

FAVORÁVEL
, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; (§) 1.7
Consequências do crime FAVORÁVEIS
, pois a vítima recuperou o objeto subtraído; (§) 1.8
Comportamento da Vítima NEUTRA
, pois em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito. (§) À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa.

(...)¿. Sic. Fls. 45/v.

Como visto, não se discute que a culpabilidade não possui uma avaliação idônea pois, em outras palavras, mas no mesmo sentido, diz que o réu, ao tempo do crime, tinha a potencial consciência da ilicitude e que poderia agir de modo diverso, mas tais requisitos constituem pressupostos da culpabilidade como elemento do crime.

No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. 1.
Inviável reputar negativo o vetor do art. 59 do Código Penal com fundamento exclusivo nos elementos constitutivos e descritivos do crime. Desse modo, impõe-se o decotamento da avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade, porquanto a indicada potencial consciência da ilicitude e exigência de conduta diversa constituem pressupostos da culpabilidade como elemento do crime.
(...) 4.
Habeas corpus
parcialmente concedido. (STF - HC 126202, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 12-08-2015 PUBLIC 13-08-2015). Grifo.

Em relação à conduta social, o julgador, embora reconheça que haviam poucos elementos colacionados aos autos, apega-se à certidão de antecedentes criminais que nem sentença condenatória com trânsito em julgado tem para avaliar maus antecedentes pois é circunstância, neste caso, que por hipótese alguma pode agravar a pena-base, senão vejamos o enunciado da Súmula 444 do STJ que estabelece:
¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿.

Na sentença há uma certa confusão entre o que seriam os antecedentes sociais e os antecedentes criminais, mas um nada tem a ver com outro, pois são vetores diversos, com regramentos próprios.

A respeito da matéria, por analogia, cita-se o precedente:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. FUNDAMENTO PARA DESVALORAR OS MAUS ANTECEDENTES E A CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. 1.
A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios. Doutrina e jurisprudência. 2. Assim, revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável, sobretudo se verificado que as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em outros momentos da dosimetria
. 3. Recurso ordinário em habeas corpus provido. (STF - RHC 130132, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 23-05-2016 PUBLIC 24-05-2016). Grifado.

Assim, prudente é afastar as duas circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social que, convenhamos, a primeira não passa do normal à espécie no tocante ao evento delituoso e a segunda, não há informações concretas nos autos que nos dê a certeza de sua negatividade.

Então, o justo a fazer é fixar a pena-base no mínimo legal de quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.

Mantida a segunda fase com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, deixo de atenuar a pena pelo óbice do enunciado da Súmula 231 do STJ (
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
).

Na terceira fase, mantém-se a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, motivo pelo qual aumenta-se na mesma fração de 1/3 (um terço) estipulado na sentença apelada
, redimensionando a pena para cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa, que torno definitiva e final, sem prejuízo da detração, permanecendo o mesmo regime de cumprimento inicial da pena fixado na decisão
a quo,
o semiaberto.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o recurso e dou-lhe provimento, nos termos acima expendidos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 30 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApMarcelo